Tribunal: TJPA
Processo: 0891613-71.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9622 - Limitada
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0891613-71.2023.8.14.0301

APELANTE: PRISCILA DIAS MENDES DA SILVA ARAGAO

APELADO: EDUARDO WILLIAM MENDES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL - Nº 0891613-71.2023.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE: EDUARDO WILLIAM MENDES DA SILVA.

ADVOGADO: LUIZ FERNANDO GUARACIO DA LUZ - OAB PA3163-A.

EMBARGADO: PRISCILA DIAS MENDES DA SILVA ARAGÃO.

ADVOGADO: JOSE FELIPE DE PAULA BASTOS JUNIOR - OAB PA14035-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DE MULTA PROCESSUAL À PARTE POR UTILIZAÇÃO DE PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS INEXISTENTES OU MATERIALMENTE INVERÍDICOS. VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE BOA-FÉ, LEALDADE E VERACIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. INAPLICABILIDADE DA MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME: Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao acolher parcialmente aclaratórios anteriores, afastou multa aplicada diretamente ao patrono da parte embargante, redirecionando-a à parte litigante, mantendo, ainda, a remessa de cópia integral dos autos à OAB/PA para apuração de eventual infração disciplinar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro de direito ao manter a multa processual aplicada em razão da utilização de precedentes jurisprudenciais inexistentes ou inverídicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR: Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria decidida. A utilização reiterada de precedentes inexistentes, incompatíveis ou cronologicamente impossíveis extrapola mero erro material e configura conduta contrária aos deveres de boa-fé, lealdade e veracidade processual, legitimando a imposição de sanção processual. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. Afastada, contudo, a multa do art. 1.026, §2º, do CPC, por ausência de caráter manifestamente protelatório dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e rejeitado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
, para
manter in totum os termos do acórdão vergastado,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos onze (11) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL - Nº

0891613-71.2023.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE: EDUARDO WILLIAM MENDES DA SILVA.

ADVOGADO: LUIZ FERNANDO GUARACIO DA LUZ - OAB PA3163-A.

EMBARGADO: PRISCILA DIAS MENDES DA SILVA ARAGÃO.

ADVOGADO: JOSE FELIPE DE PAULA BASTOS JUNIOR - OAB PA14035-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, opostos por
EDUARDO WILLIAM MENDES DA SILVA
, em face do acórdão de ID. 31872628, proferido pela Colenda 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, que, ao acolher parcialmente os anteriores embargos de declaração, afastou a multa processual anteriormente aplicada diretamente ao patrono da parte embargante, reconhecendo a impossibilidade de imposição da penalidade ao causídico, nos termos do art. 77, §6º, do CPC, redirecionando-a, contudo, à própria parte litigante, mantida ainda a determinação de remessa de cópia integral dos autos à Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará para apuração de eventual infração disciplinar.

Em
suas razões recursais (ID. 32084007),
sustenta o embargante, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição e erro de direito, ao manter a imputação de multa processual à parte sem demonstrar conduta concreta que lhe seja diretamente atribuível, afirmando inexistir ato atentatório à dignidade da justiça praticado pessoalmente pelo litigante. Aduz que o alegado equívoco na indicação jurisprudencial decorreu de mero erro material de digitação, sem dolo, fraude ou intenção de induzir o juízo em erro, não sendo apto a justificar sanção processual.

Argumenta, ainda, que houve violação ao contraditório e à vedação de decisão surpresa, pois a penalidade foi aplicada de ofício sem prévia intimação específica da parte para manifestação.

Em
contrarrazões aos aclaratórios (ID. 32321089
), a parte embargada pugna pelo não conhecimento, ou, subsidiariamente, pela rejeição integral dos embargos de declaração, ao argumento de que o acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as questões suscitadas, inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

Sustenta que o embargante pretende apenas rediscutir matéria já apreciada e decidida por esta Egrégia Turma, utilizando inadequadamente a via integrativa como sucedâneo recursal. Requer, ao final, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, sob o fundamento de que os presentes embargos possuem nítido propósito procrastinatório, por reiterarem argumentos já enfrentados em embargos anteriores e buscarem apenas retardar o regular andamento processual.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DE MULTA PROCESSUAL À PARTE POR UTILIZAÇÃO DE PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS INEXISTENTES OU MATERIALMENTE INVERÍDICOS. VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE BOA-FÉ, LEALDADE E VERACIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. INAPLICABILIDADE DA MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME: Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao acolher parcialmente aclaratórios anteriores, afastou multa aplicada diretamente ao patrono da parte embargante, redirecionando-a à parte litigante, mantendo, ainda, a remessa de cópia integral dos autos à OAB/PA para apuração de eventual infração disciplinar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro de direito ao manter a multa processual aplicada em razão da utilização de precedentes jurisprudenciais inexistentes ou inverídicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR: Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria decidida. A utilização reiterada de precedentes inexistentes, incompatíveis ou cronologicamente impossíveis extrapola mero erro material e configura conduta contrária aos deveres de boa-fé, lealdade e veracidade processual, legitimando a imposição de sanção processual. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. Afastada, contudo, a multa do art. 1.026, §2º, do CPC, por ausência de caráter manifestamente protelatório dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e rejeitado.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do recurso.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida nem à manifestação de mero inconformismo da parte com a solução adotada pelo órgão julgador.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso concreto, verifica-se que o embargante, embora sustente a existência de omissões, contradições e erros de direito no acórdão embargado, pretende, em verdade, rediscutir integralmente matéria já devidamente enfrentada por este Colegiado, especialmente no tocante à manutenção da multa processual aplicada em razão da utilização reiterada de precedentes jurisprudenciais inexistentes ou materialmente inverídicos no bojo do agravo interno anteriormente interposto.

Conforme expressamente consignado no acórdão embargado, a penalidade imposta à parte não decorreu de mera irregularidade formal ou de simples erro material isolado, mas sim da constatação objetiva de que a peça recursal manejada continha
múltiplas referências jurisprudenciais sem qualquer correspondência com precedentes reais
, circunstância que afasta por completo a alegação defensiva de mero equívoco de digitação.

Analisando a peça recursal de agravo interno de ID. 27913061, a qual ensejou a aplicação da sanção por ato atentatório à dignidade da justiça, verifica-se a menção a julgados supostamente atribuídos ao Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, no ID. 27913061 - Pág. 5, o patrono da parte agravante faz referência ao seguinte precedente:
“A prestação de contas em juízo se dá por procedimento especial de jurisdição contenciosa, com duas fases distintas: a primeira, para verificar se é devida a prestação; a segunda, se necessária, para apuração do saldo.” (REsp 1.148.640/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25/06/2024).

Ocorre que, em consulta ao sítio eletrônico oficial do Superior Tribunal de Justiça e ao inteiro teor do referido Recurso Especial, constata-se que o processo indicado corresponde, em verdade, ao
REsp nº 1.148.640/MS
, julgado monocraticamente em
02/09/2010
, versando sobre matéria afeta à responsabilidade civil decorrente de inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito, absolutamente dissociada da temática relativa à ação de exigir contas, inexistindo, ademais, no corpo do decisum qualquer passagem contendo o excerto transcrito pelo causídico, tampouco referência ao entendimento jurídico que lhe foi atribuído.

Verifica-se, ainda, manifesta incongruência quanto à própria identificação do precedente, uma vez que houve indicação equivocada da unidade federativa de origem (“MG”), quando o feito efetivamente tramita sob o prefixo “MS”, circunstâncias que evidenciam não mero erro material de pequena monta, mas indevida atribuição de conteúdo jurisprudencial inexistente a precedente judicial específico, apta a comprometer a higidez argumentativa da peça processual e a lealdade que deve nortear a atuação das partes e procuradores em juízo.

Na mesma peça recursal, o agravante ainda invoca o seguinte precedente:
“A segunda fase da ação de exigir contas só se instaura se a parte demandada não prestar contas de modo regular. Caso contrário, estando as contas devidamente prestadas, deve ser julgado extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.” (AgRg no AREsp 785.910/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 24/09/2025)

Todavia, em nova consulta ao banco oficial de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se inexistir qualquer julgamento correspondente ao referido número processual com a relatoria atribuída ao Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, tampouco precedente com o conteúdo transcrito nos moldes indicados.

Mais grave ainda, observa-se que o agravo interno no qual tal precedente foi utilizado foi protocolado em
27 de junho de 2025
, ao passo que a suposta data de publicação do julgado citado seria
24 de setembro de 2025
, ou seja,
posterior em quase três meses à própria interposição do recurso
, circunstância que afasta, de forma inequívoca, a tese de mero erro material ou equívoco de digitação.

Isso porque não se trata apenas de referência imprecisa a número processual ou data equivocada, mas de indicação de precedente judicial supostamente inexistente à época da interposição do recurso, fazendo crer que o subscritor citou julgado que sequer havia sido proferido ou publicado quando da elaboração da peça processual. Tal circunstância evidencia incompatibilidade lógica insanável e revela forte indicativo de criação artificial de fundamento jurisprudencial com o propósito de conferir lastro argumentativo indevido à tese recursal deduzida, circunstância apta a caracterizar violação manifesta aos deveres de lealdade, boa-fé e veracidade processual impostos às partes e procuradores.

Prosseguindo na análise da peça recursal, verifica-se que o agravante ainda faz menção, no ID. 27913061 – Pág. 7, ao seguinte suposto precedente:
“A produção de prova pericial contábil somente se justifica na segunda fase da ação de exigir contas, destinada à apuração do saldo eventualmente devido, não sendo cabível sua antecipação quando a documentação é suficiente.” (REsp 1.177.435/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 19/11/2023).

Entretanto, em consulta ao sistema oficial de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se localiza qualquer recurso especial autuado sob tal numeração vinculado à relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão contendo o teor acima transcrito, tampouco precedente correlato com o conteúdo jurídico indicado na peça recursal.

Na mesma página, o agravante ainda atribui ao Superior Tribunal de Justiça o seguinte enunciado:
“Não se reconhece nulidade por cerceamento de defesa quando não demonstrado o efetivo prejuízo.” (AgRg no AREsp 644.146/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 27/08/2023).

Mais uma vez, porém, não há registro de qualquer julgado com essa identificação e relatoria no âmbito daquela Corte Superior, inexistindo precedente correspondente ao número informado nos moldes indicados pelo patrono.

Soma-se a isso circunstância ainda mais grave e reveladora da artificialidade da referência jurisprudencial empregada, pois o referido precedente foi atribuído ao Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino
com data de publicação em
27 de agosto de 2023
, embora seja fato público e notório que o mencionado Ministro faleceu em
08 de abril de 2023
, tornando materialmente impossível que tenha relatado ou subscrito decisão posteriormente à sua morte.

Tal incongruência cronológica e factual, novamente, não pode ser tratada como mero desacerto formal ou simples erro de digitação, mas antes demonstra inequívoca ausência de zelo mínimo na elaboração da peça processual ou, em hipótese ainda mais gravosa, deliberada inserção de precedentes fictícios no corpo do recurso, prática manifestamente incompatível com os deveres de boa-fé objetiva, lealdade processual e cooperação que regem a atuação das partes no processo civil.

Por fim, em consulta aos bancos oficiais de jurisprudência do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
e do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
, igualmente não foram localizados os precedentes mencionados pelo agravante no
ID. 27913061 – Pág. 3
, inexistindo correspondência entre as referências processuais indicadas na peça recursal e julgados efetivamente disponíveis nos sistemas de consulta daqueles Tribunais.

Nesse ponto, cumpre destacar que a jurisprudência pátria vem reiteradamente reconhecendo a gravidade da utilização de jurisprudência inexistente como fundamento recursal, reputando a conduta apta a ensejar a aplicação de sanções processuais por litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da justiça, verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

I. Caso em Exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que negou liminar em Mandado de Segurança para reintegração ao cargo de auditor fiscal do Município de Santana do Parnaíba. Alegação de violação ao devido processo legal e risco de dano.

II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) a deserção do recurso por falta de recolhimento do preparo e (ii) a litigância de má-fé pela citação de jurisprudência inexistente.

III. Razões de Decidir

3. O recurso não merece conhecimento devido à deserção, pois não houve recolhimento do preparo, nos termos do Art. 1.007, § 4º do CPC.

4. Aplicação de multa por litigância de má-fé, com base no uso indevido de inteligência artificial para citar jurisprudência inexistente, conforme reconhecido pelo STF na Reclamação nº 78.890.

IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso não conhecido.

Multa por litigância de má-fé fixada em 1 salário-mínimo.

Tese de julgamento: 1. Deserção por falta de preparo.

2. Litigância de má-fé por citação de jurisprudência inexistente. Legislação Citada: CPC, Art. 1 .007, § 4º; Art. 80, V; Art. 81, § 2º. Jurisprudência Citada: STF, Reclamação nº 78 .890, Rel. Min. Cristiano Zanin.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21632042120258260000 Santana de Parnaíba, Relator.: Tania Ahualli, Data de Julgamento: 25/07/2025, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/07/2025)

AGRAVO INTERNO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA A NOVA FASE PROCESSUAL - PEDIDO EM NOME PRÓPRIO DE ADVOGADO - PREPARO - INAPLICABILIDADE DA ISENÇÃO DO ART. 82, § 3º, DO CPC - PRESUNÇÃO APENAS RELATIVA DE CARÊNCIA FINANCEIRA DE PESSOA FÍSICA - INDICATIVOS EM SENTIDO OPOSTO - AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS - PRAZO DE CINCO DIAS - SUFICIÊNCIA - EFEITO DEVOLUTIVO DO AGRAVO INTERNO QUE IMPEDE PREJUÍZO - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS FALSOS - INDÍCIOS DE USO INCONSEQUENTE DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ SOB QUALQUER ÓTICA - RECURSO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

1. A Lei 15 .109/2025, que acrescentou o § 3º ao art. 82 do Código de Processo Civil incide sobre as "ações de cobrança, (...) execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios" (art. 1º). Não recai sobre o preparo de recurso que busque a outorga do montante ou a sua majoração.

2. O agravante, advogado, pretende o arbitramento de honorários em decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Quer a fixação em caráter original, o que não está abrangido pela isenção. 3. Pode ser deferida a gratuidade de justiça (a geralmente chamada assistência judiciária) em favor do advogado quando recorre em prol de seus honorários. Só que a presunção de carência financeira é de eficácia relativa. Os indicativos no caso concreto são opostos e o recorrente, mesmo advertido, não diligenciou aclaramento.

4. O agravo interno, como de resto acontece com qualquer recurso, ataca específica decisão. Mas seu provimento, além de prejudicar aquele ato processual, implicará a desconstituição de tudo quanto lhe seja reflexo. Em outros termos, uma conjecturável deserção que fosse declarada no agravo de instrumento, não retiraria utilidade do agravo interno. Seu sucesso afastaria por força do efeito devolutivo a deliberação subsequente.

5. Age com má-fé quem menciona falsos precedentes da jurisprudência. A conduta é ilícita quando vem do uso leviano da inteligência artificial (como deve ter sido no caso) ou quando provém da autoria imediata da parte inescrupulosa. 6. Recurso desprovido com multa . (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5059805-76.2025.8 .24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 16-09-2025) .

(TJ-SC - Agravo de Instrumento: 50598057620258240000, Relator.: Hélio do Valle Pereira, Data de Julgamento: 16/09/2025, Quinta Câmara de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. ARRAZOADO RECURSAL DISSOCIADO DO CONTEÚDO DA SENTENÇA E DESENVOLVIDO POR INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL PARA AVERIGUAÇÃO DA CONDUTA PROFISSIONAL DO ADVOGADO. JURISPRUDÊNCIA POSSIVELMENTE GERADA POR INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. USO DE FERRAMENTA DE INTELIGÊNCIA GENERATIVA SEM OBSERVÂNCIA AO DEVER DE CAUTELA QUE CARACTERIZA CONDUTA TEMERÁRIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 80, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso não conhecido. Aplicação de multa por litigância de má-fé de 1% sobre o valor atualizado da causa, a ser paga pelo apelante.

(TJ-PR 00022421120248160117 São Miguel do Iguaçu, Relator.: Themis de Almeida Furquim, Data de Julgamento: 29/09/2025, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2025)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação cautelar antecedente com pedido de tutela de urgência e medidas inibitórias, ajuizada pela parte autora em face de duas operadoras de saúde. Após a desistência da ação, homologada por sentença, a parte autora interpôs apelação contra a revogação da justiça gratuita, alegando hipossuficiência econômica, violação ao contraditório e à ampla defesa, e abuso na obtenção de informações patrimoniais. A parte ré também interpôs apelação, pleiteando condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a parte autora faz jus ao benefício da justiça gratuita, diante da alegada hipossuficiência econômica; (ii) saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em caso de desistência da ação sem citação válida; e (iii) saber se houve litigância de má-fé por parte da autora ao utilizar jurisprudência inverídica em sua apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte autora não comprovou, por meio de documentos idôneos, a alegada insuficiência de recursos, sendo médico com remuneração elevada e cônjuge de advogada atuante e aposentada da Justiça Federal, o que justifica a revogação da justiça gratuita.

4. As informações patrimoniais utilizadas para fundamentar a revogação do benefício foram obtidas de fontes públicas, não configurando violação à Lei Geral de Proteçâo de Dados Pessoais.

5. Não houve violação ao contraditório e à ampla defesa, pois a parte autora teve oportunidade de se manifestar e apresentar documentos em resposta aos embargos de declaração que requereram a revogação da justiça gratuita.

6. A ausência de citação válida da parte ré impede a condenação em honorários sucumbenciais, pois não houve instauração regular da relação processual, mas apenas cumprimento de ato processual e defesa de interesses procedimentais.

7. A parte autora citou jurisprudência inexistente para fundamentar seu pedido, o que configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e desprovidos. Condenação da parte autora, de ofício, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor de um salário-mínimo. Tese de julgamento:

1. A concessão da justiça gratuita exige comprovação idônea da insuficiência de recursos, sendo legítima sua revogação diante de elementos que evidenciem capacidade financeira.

2. A ausência de citação válida impede a condenação em honorários sucumbenciais em caso de desistência da ação.

3. A citação de jurisprudência falsa ou adulterada configura litigância de má-fé, passível de multa nos termos do art. 80, II, do CPC."

(TJ-SC - Apelação: 50057982220258240005, Relator.: Cláudia Lambert de Faria, Data de Julgamento: 23/09/2025, Quinta Câmara de Direito Civil)

Dessa forma, inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, tendo esta Turma enfrentado de forma expressa, suficiente e fundamentada todos os pontos necessários à resolução da controvérsia.

Verifica-se, assim, que os presentes embargos traduzem mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, revelando indevida pretensão de rediscussão do mérito da decisão colegiada, providência manifestamente incompatível com a estreita via aclaratória eleita.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.

1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução

3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO.

1. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado. A insurgência não revela quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.152.372/CE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

No que concerne ao pedido formulado pela parte embargada em contrarrazões, visando à aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, entendo que não assiste razão à postulante.

Embora os presentes embargos de declaração sejam rejeitados, não se vislumbra, na hipótese, caráter manifestamente protelatório apto a justificar a imposição da penalidade legal, porquanto a parte embargante deduziu insurgência voltada à impugnação de capítulo sancionatório anteriormente modificado por esta própria Turma em sede dos primeiros aclaratórios, os quais, inclusive, foram acolhidos com efeitos modificativos para afastar a multa inicialmente aplicada diretamente ao patrono e redirecioná-la à parte litigante.

Nesse contexto, considerando que a insurgência atual decorre de desdobramento de controvérsia efetivamente debatida e parcialmente revista no julgamento anterior, não se mostra possível concluir, com a segurança necessária, que o manejo do presente recurso tenha ocorrido com propósito exclusivamente procrastinatório, razão pela qual deixo de aplicar a sanção prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

ASSIM, considerando inexistirem os requisitos insculpidos no art. 1.022 do CPC/2015, CONHEÇO e REJEITO os presentes Embargos de Declaração, mantendo integralmente os termos do acórdão embargado, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Belém/PA, 11 de maio de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 12/05/2026